Tribunal: TJES
Processo: 5000661-77.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000661-77.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LIMA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000661-77.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ANTONIO LIMA

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo em função da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica para julgamento da lide.

Irresignada, a parte Autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, fraude indenizável, o que ensejaria a nulidade do contrato objeto da lide.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em se tratando de alegação de fraude em assinatura, a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura, nos moldes do precedente qualificado do STJ (Repetitivo/Tema n.º 1061).

No caso concreto observo que a assinatura questionada superficial e aparentemente
não revela fraude grosseira
.

Admite-se, ao menos em tese, a razoabilidade da exigência de perícia grafotécnica, mormente quando as assinaturas paradigmas guardam mútua semelhança. Por corolário, sob pena de cerceamento de defesa, reconhece-se a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mesmo sentido:

«[...] Recurso do banco que sustenta licitude da contratação. Juntada com a defesa de cópia do contrato com assinatura que se atribui ao autor-recorrido. Decisão precipitada. Semelhança das assinaturas a olho nu. Necessidade de perícia técnica para se dirimir a controvérsia sobre eventual falsidade da assinatura e assegurar a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de falsificação grosseira passível de ser prontamente reconhecida. Necessidade de se aferir a autenticidade da assinatura cuja falsificação é alegada pelo recorrido. Prova técnica impossível de ser produzida nos processos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso do banco provido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 1007153-11.2021.8.26.0009; Relatora: Karina Ferraro Amarante Innocencio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.